Tribunal: STF
Processo: HC 248800
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do HC 942876/CE (eDOC 16).
Busca-se, em síntese, a revogação do decreto de prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas, por ausência de fundamentação idônea e dos requisitos e pressupostos legais.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).
Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:
É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )
1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática.
2. Exame da possibilidade da concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
O decreto de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 14, pp. 3-4):

“No que tange a necessidade da medida extrema, verifico que o delito pelo qual o autuado foi preso não envolve violência ou grave ameaça; entretanto, resta evidente que sua liberdade, neste instante, causará insegurança à sociedade. 
Registra-se que esse não foi um ato isolado na vida do custodiado, pois em seu desfavor existe o Processo nº 0034071-43.2011.8.06.0117, em curso na 3ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú pela prática do crime previsto no artigo 180, § 6º, do Código Penal, bem assim há registro de processo pelo crime de furto, já arquivado (Ação Penal nº 0002086-42.2011.8.06.0057 - Vara Única da Comarca de Caridade). Agora, o custodiado é preso pelos crimes tipificados no artigo 180 do Código Penal e nos artigos 14 e 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826 (Estatuto do Desarmamento), comapreensão de grande quantidade de armas de fogo e munições, denotando, assim, que insiste na atividade criminosa.
 Cumpre ressaltar que, conforme auto de apreensão às fls. 07/09, foramapreendidas 17 (dezessete) armas de fogo, entre elas: um FUZIL calibre 380WIN, fabricação República Thecka, acompanhado de luneta modelo Night Force e Bipê comcarregador desmuniciado; uma CARABINA calibre 556; um KIT RONI, acessório controlado pelo Exército Brasileiro de uso restrito; uma PISTOLA 9MM, marca IWI, modelo Massada, de fabricação Israelense; uma arma artesanal, em formato de CANETA, capaz de efetuar disparo de munição calibre 22; e, um APARELHO DECHOQUE 12.000K VOLT; além de grande quantidade de munições. Foram juntadas fotografias do armamento às fls. 42/44. 
Ademais, foram aprendidos eletro-eletrônicos, cheques, dinheiro, cadernetas, blocos de recibo e documentos, conforme auto de apreensão de fls. 11/13, entretanto, este material está vinculado a outro procedimento policial (Inquérito Policial n° 309-56/2022). 
Outrossim, destaca-se que, embora o custodiado tenha afirmado possuir registro das armas de fogo e autorização para mantê-las sob sua guarda, até o presente momento, nenhum documento para comprovação do alegado foi apresentado em juízo ou juntado aos autos, nem mesmo apresentou qualquer Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador – CAC.
Assim, a grande quantidade e tipos de armas de fogo e munições apreendidas, bem como os antecedentes criminais (responde um processo criminal e há mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor nos autos de outro procedimento criminal), demonstramo descaso do custodiado com o cumprimento às leis, indicando grande risco de reiteração delitiva caso volte a liberdade. 
Assim, a perduração da prisão preventiva no caso em liça se impõe, já que revelada a inclinação à criminalidade, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer outras infrações penais graves, motivo o qual é amplamente aceitável na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como justificável para a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”
O STJ assim se manifestou sobre a custódia (eDOC 16, p. 4):

A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do modus operandi e do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, "a grande quantidade e tipos de armas de fogo e munições apreendidas, bem como os antecedentes criminais (responde um processo criminal e há mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor nos autos de outro procedimento criminal), demonstram o descaso do custodiado com o cumprimento às leis". A grande quantidade de armas apreendidas (inclusive de calibre proibido), aliada à ausência de apresentação de certificado de registro de colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) e dos registros dos armamentos apreendidos, evidencia a gravidade concreta da conduta delituosa, justificando a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal a segregação preventiva decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito
 [...] 
Não bastasse, a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão.
Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto, especialmente na reiteração delitiva o que denota a periculosidade do acusado. Logo, a decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 
Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)


Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 

3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 18 de novembro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente